Tribunal: TJDFT
Processo: 0752471-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752471-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Salvador Móveis Ltda Clayton Evangelista Salvador Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pela sociedade empresária Salvador Móveis Ltda e por Clayton Evangelista Salvador contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0022785-25.2016.8.07.0001, assim redigida: “O executado SALVADOR MOVEIS LTDA – ME apresentou objeção de pré-executividade (ID 207678925), sob a alegação de nulidade de sua citação e da ocorrência de prescrição intercorrente. Aduz que a citação foi inválida, “pois foi realizada por meio de pessoas que não integram o quadro associativo ou o corpo de representantes legais da devedora principal”. Alega também a ausência dos requisitos essenciais para a emissão da cédula de crédito, em razão da falta de assinatura de todos os garantidores. Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, pela ausência de sua citação. Já o executado CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR aduz, em síntese, não ser responsável pelo pagamento do débito em execução, porque não subscreveu a cédula de crédito que o originou, na condição de avalista, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva para atuar neste feito (ID 207681145). Já o exequente, em sua resposta (ID 211662682), alega que o embargante tinha inequívoco conhecimento do débito, e que “não pode a parte adversa se esquivar do cumprimento das obrigações nos termos contratados, vez que sua formalização decorreu de ampla deliberação entre as partes, que se convergiram na celebração do mesmo.” Aduz também que “jamais deixou de promover o regular andamento do feito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente”, e requer o prosseguimento desta execução com a condenação “do devedor em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade exposto no decorrer de todo este tópico, uma vez que não pode a parte adversa, ora devedora, ser beneficiada por sua própria torpeza”. Sucintamente relatados, decido. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, ressalto que a data para início da contagem do prazo de suspensão por 1 ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC é 14/05/2024, data da publicação da certidão de ID 196535780. Desse modo, somente em 14/05/2025 terá início a contagem do prazo de três anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, na eventual hipótese de não serem encontrados bens passíveis de penhora. Fica afasta a prejudicial. Noutro pórtico, consta da inicial do processo de execução que a dívida em cobrança tem gênese na cédula de crédito bancário (ID 29568356, página 12-24), emitida por SALVADOR MOVEIS LTDA – ME e tendo como avalistas CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR. No caso, o coexecutado CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR assinou a cédula de crédito bancário (ID 29568356, página 23) na condição de garante (avalista) e não apenas na condição de representante legal da codevedora SALVADOR MOVEIS LTDA – ME. Assim, resta inequívoco o conhecimento da dívida pelo executado CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR, sendo válido o aval, diante da intenção inequívoca de sua prestação, conforme leitura do termo de contrato. Nesse contexto, tem-se que a alegação do executado CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR de não ser responsável pelo pagamento do débito, perseguido nesta execução, em razão de não ter aposto sua assinatura no campo de garante, apesar de ter subscrito o documento como emitente do título, fere o princípio da boa-fé. É o que se depreende da leitura do art. 422 do Código Civil, que assim dispõe: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” A ação de execução de título extrajudicial tem como requisitos essenciais a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. A certeza é, em síntese, a perfeição formal do título com a definição das partes e do objeto da obrigação. A liquidez é a quantificação exata do montante devido, ou seja, é definida a natureza da obrigação e o valor daquilo que deve ser pago, entregue, feito ou não feito. A exigibilidade é, em síntese, a aptidão para exigir a obrigação, como ocorre no caso de vencimento do título e de implemento da condição ou do termo. No caso, a obrigação reclamada pelo exequente foi estabelecida pela cédula de crédito subscrita pelo próprio executado CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR. Com efeito, a ausência de assinatura no campo reservado para o aval de CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR não retira a força executiva do título contra este, uma vez que presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, sendo formalidade desnecessária a dupla assinatura da mesma pessoa, que tinha amplo, pleno e irrestrito conhecimento de todas as disposições contratuais, sendo evidente a sua manifestação de vontade de garantir o pagamento. Nesse sentindo, eis o entendimento do egrégio Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 10.931/2004. LUGAR DO PAGAMENTO. REQUISITOS ESSENCIAIS. OBSERVADOS. AVAL. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. O art. 29 da Lei no 10.931/2004 estabelece o local do pagamento como um dos requisitos essenciais da cédula de crédito bancário. Como há previsão de que o local do pagamento seja o mesmo da emissão da cédula de crédito bancário, não há que se falar em nulidade por ausência de requisito essencial do título. 3. Não há nulidade no aval prestado pelo mesmo sócio que assinou a cédula de crédito bancário como representante da pessoa jurídica emitente, tendo em vista tratar-se de operação relacionada ao objeto social da referida pessoa jurídica sem qualquer violação ao seu contrato social. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1926073, 0746832-75.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.). Grifei. Ademais, dispõe o Código Civil, que “Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Quanto à alegação de nulidade da citação do executado SALVADOR MOVEIS LTDA – ME, em razão de ter sido realizada por meio de pessoas que não integram o quadro associativo ou o corpo de representantes legais da devedora principal, pontuo que tal argumento não deve prosperar. Isso porque a diligência de ID 29568361, página 6, atesta a citação do executado SALVADOR MOVEIS LTDA – ME na pessoa de seu representante LADIR JOSÉ POSSAMAI SALVADOR, também executado neste feito, uma vez que avalista da cédula de crédito em execução. Com efeito, o art. 242, § 1o, do CPC prescreve: Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. § 1o Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Nesse cenário, tem-se que o mandado de citação foi recebido por pessoa que, embora não integre formalmente o quadro societário, possui relação inequívoca com a empresa executada, uma vez que é a mesma pessoa que subscreveu a cédula de crédito na condição de avalista. Tal circunstância evidencia que se trata de indivíduo com vínculo direto e conhecimento sobre os atos negociais da empresa, não sendo possível afirmar que houve prejuízo à ciência ou à defesa da parte. Por fim, quanto à condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios, aplica-se a segunda parte do § 2o do art. 827 do CPC, que reza:” § 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.” Grifei. Posto isso, rejeito a objeção de pré-executividade. Neste ponto, se nada for requerido, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa em arquivo provisório por um ano (a partir de 14/05/2024, data publicação da certidão de ID 196535780), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC. E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor. Contudo, penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o artigo 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se.” Os agravantes afirmam em suas razões recursais (Id. 67109895), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar, no curso do processo executivo instaurado pela instituição bancária agravada, as alegações articuladas em sua peça de defesa, chamada de “exceção de pré-executividade”. Destacam a existência de irregularidades formais no título de crédito que lastreia a execução, pois a cédula de crédito bancário em referência não contém a assinatura do devedor Clayton Evangelista Salvador na posição de avalista, apenas de representante legal da sociedade empresária contratante. Verberam a ocorrência de nulidade do ato citatório promovido nos autos do processo de origem, uma vez que o mandado respectivo foi recebido por pessoa desprovida de poderes de representação da sociedade empresária devedora. Argumentam que a ausência de citação válida, somada à inércia da credora em promover o regular curso da marcha processual, autorizam o pronunciamento da prescrição intercorrente. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o integral acolhimento dos argumentos articulados pelos devedores em sua peça de defesa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 67111302). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a correção da decisão interlocutória impugnada, por meio da qual o Juízo singular rejeitou as teses de defesa suscitadas pelos devedores, ora recorrentes, no processo executivo de origem. Inicialmente convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”, peça de defesa por meio da qual os recorrentes suscitaram, na origem, a inexigibilidade do título executivo, a ilegitimidade do agravante Clayton Evangelista Salvador para figurar na posição de devedor e a fluência do prazo referente à prescrição intercorrente. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...) Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...) Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1.) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2.) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórios (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (processo de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados dos agravantes a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente do mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2016) Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Em relação aos tópicos expostos na peça de defesa, a começar pela afirmada ilegitimidade do agravante Clayton Evangelista Salvador para figurar na posição de devedor, convém observar que o título de crédito que lastreia a execução foi por ele rubricado e assinado, constando seu nome, na cláusula no 3 do instrumento negocial, expressamente, na condição de avalista (Id. 29568356, fl. 13, dos autos do processo de origem), e não apenas como representante legal da pessoa jurídica contratante. O aval consiste em garantia oferecida em favor do devedor do título de crédito, afigurando-se autônomo em relação à obrigação principal. O efeito produzido pela aludida garantia fidejussória consiste em impor ao avalista o dever de adimplir a obrigação nas mesmas condições em que se encontra o afiançado. Em regra, o aval lançado no verso do título de crédito deve ser acompanhado da expressão “por aval”, de modo a não criar dúvida a respeito do efetivo objetivo da assinatura que formaliza a constituição da aludida espécie de garantia. Com efeito, é necessário conjugar essa peculiaridade com os princípios regentes dos títulos de crédito que enunciam o singelo efeito que privilegia a possibilidade de transmissão da obrigação pelo beneficiário do título. No presente caso, no entanto, não há qualquer dúvida a respeito da assunção, pelo agravante, da posição de garantidor. Diante da clareza da cláusula contratual acima mencionada, não deve ser reputada inútil a rubrica ou mesmo a assinatura aposta pelo recorrente na cédula de crédito bancário em referência, singelamente por não haver uma nova assinatura, pela segunda vez, lançada ao final do documento, no campo específico relativo aos avalistas. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória impugnada, “a ausência de assinatura no campo reservado para o aval de Clayton Evangelista Salvador não retira a força executiva do título contra este, uma vez que presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, sendo formalidade desnecessária a dupla assinatura da mesma pessoa, que tinha amplo, pleno e irrestrito conhecimento de todas as disposições contratuais”. Ademais, nada obsta que o agravante figure, ao mesmo tempo, na posição de representante da pessoa jurídica contratante e de avalista. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 10.931/2004. LUGAR DO PAGAMENTO. REQUISITOS ESSENCIAIS. OBSERVADOS. AVAL. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. O art. 29 da Lei no 10.931/2004 estabelece o local do pagamento como um dos requisitos essenciais da cédula de crédito bancário. Como há previsão de que o local do pagamento seja o mesmo da emissão da cédula de crédito bancário, não há que se falar em nulidade por ausência de requisito essencial do título. 3. Não há nulidade no aval prestado pelo mesmo sócio que assinou a cédula de crédito bancário como representante da pessoa jurídica emitente, tendo em vista tratar-se de operação relacionada ao objeto social da referida pessoa jurídica sem qualquer violação ao seu contrato social. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1926073, 0746832-75.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. COMPROMISSO DE AVAL PELO REPRESENTANTE LEGAL. QUALIFICAÇÃO DO AVALISTA. ÚNICA ASSINATURA. COMPROMISSO INTEGRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A boa-fé que norteia as relações contratuais veda o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). 2. Se a cédula de crédito é contratada por pessoa jurídica e a qualificação de seu representante legal consta do contrato, na qualidade de avalista, a assinatura do documento sela os compromissos assumidos tanto como pessoa física quanto como representante legal. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1183115, 0010838-37.2017.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no DJe: 10/07/2019.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGANTES FIGURAM COMO AVALISTAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. EQUIPARADA AO DEVEDOR PRINCIPAL. RETIRADA DO EMBARGANTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITANTES. MINORAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de cédula de crédito bancário. 1.1. Pretensão dos embargantes de reforma da sentença. Pedem a suspensão da execução e a reunião do feito com ação de rescisão contratual. Sustentam serem partes ilegítimas e impugnam os honorários advocatícios arbitrados em sentença. 2. Não se vislumbra a probabilidade do direito dos embargantes a ensejar a concessão do efeito suspensivo, tampouco se caracteriza o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. De acordo com o art. 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. No entanto, o parágrafo 1o do mesmo dispositivo legal reza que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória. 2.2. Desse modo, para a concessão do efeito suspensivo, deve-se perquirir sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.3. No caso, os embargantes assumiram a dívida relativa às Cédulas de Crédito na condição de avalistas, portanto são devedores solidários e submetem-se às mesmas regras dos devedores principais. 3. De acordo com o art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. 3.1. As causas de pedir e pedido das ações reputadas conexas são distintos. Na ação de execução discute-se a obrigação dos embargantes para satisfação do débito oriundo das Cédulas de Crédito pactuadas. Por sua vez, a ação declaratória discute as obrigações societárias em relação à sucessão empresarial perpetrada. 4. Ilegitimidade passiva afastada. 4.1. É parte legítima para compor o pólo passivo de ação executiva a pessoa física que figurou como avalista em cédula de crédito bancário, firmado pela empresa de que também era sócio. 4.2. O aval é uma garantia cambial de natureza comercial em que o avalista é o responsável da mesma maneira que a pessoa por ele avalizada. A pessoa que dá o aval se compromete a pagar o valor, quando esse pagamento não é feito pelo devedor. 4.3. A retirada do embargante da sociedade empresária não tem qualquer relevância para a execução quando se observa que o sócio figurou tanto como representante da empresa, quanto, pessoalmente, como garante (avalista) da obrigação. 5. Sem desmerecer a atuação profissional dos dedicados causídicos dos réus, diante da natureza e da complexidade da causa, a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da causa alcançaria valor excessivo e desproporcional. 5.1. Diante da excessiva oneração da parte sucumbente aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, onde consta que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 5.2. Em situações semelhantes, em que a sucumbência se mostra excessiva, esta Turma tem utilizado o mesmo dispositivo, para reduzir os honorários e fixá-los por equidade. 5.3. Precedente: “(...) No § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, a expressão inestimável se contrapõe ao termo irrisório. Enquanto este se refere às hipóteses em que proveito econômico extremamente é baixo, o outro, por sua vez, se identifica com as ações em que proveito obtido é surpreendentemente alto. Nessas circunstâncias, necessária a fixação equitativa dos honorários advocatícios, ponderado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 85, § 2o, do CPC), com objeto de evitar excessos e o enriquecimento indevido a qualquer das partes, especialmente se a ação inicialmente foi deflagrada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. (...).” (07063189320178070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 23/08/2017). 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1132571, 0715491-41.2017.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJe: 31/10/2018.) Em relação à alegação de nulidade do ato citatório convém destacar que a citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). Nos autos do processo de origem a sociedade empresária devedora, ora recorrente, aos 7 de fevereiro de 2017, foi devidamente citada por intermédio de um de seus representantes, Ladir José Possamai Salvador, pessoa que, inclusive, também assinou o título de crédito na posição de avalista (Id. 29568361, fl. 6 e Id. 29568356, fl. 39 dos autos do processo de origem). A norma estabelecida no art. 248, § 2o, do CPC, ademais, enuncia que “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. É relevante pontuar ainda que eventual defeito na prática do ato citatório é considerado suprido em virtude do comparecimento espontâneo do devedor, de acordo com a regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC. Quanto ao mais convém ressaltar que o instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise das normas estabelecidas nos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, do mesmo estatuto processual, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição, senão vejamos: "Art. 921. Suspende-se a execução: (omissis) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (omissis) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (omissis) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo." Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. Além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. No caso em exame o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo pelo período de um ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, a partir de 15 de maio de 2024 (Id. 198536554 dos autos do processo de origem), de modo que ainda não teve início a fluência do prazo referente à prescrição intercorrente, pois ainda não se verificou o termo final da suspensão da marcha processual. Ademais, é possível verificar, durante o curso do processo executivo, a diligência da credora na tentativa de obter a satisfação da dívida, o que também afasta a hipótese de inércia processual necessária para configuração da prescrição intercorrente. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 921 E 922, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a credora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual, sob o pronunciamento da prescrição intercorrente, em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário, nos termos dos artigos 487, inc. II e 921, § 5o, ambos do CPC. 2. O exercício da pretensão ao crédito, relativamente à quantia indicada em cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos moldes art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 3. Além do transcurso do prazo prescricional o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo executivo por inércia do credor. 5. No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência da credora na tentativa de obter a satisfação da dívida, não estando demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional aludido. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (Acórdão no 1930465, 0001251-65.2016.8.07.0020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, em redação anterior à Lei n.o 14.195, de 26/08/2021, a execução deveria ser extinta quando ocorresse a prescrição intercorrente, cujo prazo se iniciava após a suspensão da execução por 1 (um) ano, na hipótese de não ser encontrados bens passíveis de penhora. 2. As ações de execução amparadas em contrato de locação sujeitam-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. 3. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos da redação anterior e original do artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso. 4. Evidenciado que o credor diligenciou no sentido de localizar bens dos devedores, e, pendendo análise a respeito do pedido de penhora de bens formulado antes do transcurso do prazo prescricional, não se justifica o acolhimento de ocorrência de prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1386671, 00371918119988070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em prescrição se entre a data do vencimento dos títulos de créditos e o ajuizamento da ação executiva não transcorreu lapso temporal superior a três anos. 2. Entende-se como prescrição intercorrente, aquela que decorre da inércia do detentor da pretensão, durante o curso do processo e para os atos que lhe competem, e por lapso temporal correspondente ao prazo prescricional da própria ação (Súmula 150 do STF). 3. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente passou a ter previsão legal, nos termos do art. 924, inciso V. 4. Conforme a regra transitória do art. 1.056 do CPC, nos processos de execução em curso, a prescrição intercorrente tem início em 18/3/2016, data em que entrou em vigor o novo CPC. 5. Não resta caracterizada a prescrição intercorrente se não configurada a inércia continuada e ininterrupta do exequente no processo executivo. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1364282, 07081537720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291. [5] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.